Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A omissão apta a justificar os embargos é aquela interna ao julgado, relativa à ausência de apreciação de questão essencial ao deslinde da controvérsia.
3. A alegação de erro de fato e omissões no acórdão embargado não se sustenta, uma vez que o julgado foi claro ao determinar a necessidade de preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do executado, antes da expedição dos requisitórios, com base no poder geral de cautela e nos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
4. A pretensão da embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão, buscando sua modificação por meio de revaloração da matéria já decidida, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.